Tribunal: TJSP
Processo: 1015036-94.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo. Ação de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Provas dos autos que demonstram os prejuízos causados aos consumidores. Sentença mantida. Recurso improvido.